Tribunal: STF
Processo: ARE 1440717
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. TEMAS RG Nº 424 E Nº 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AMICUS CURIE. 



    Não se verifica interesse jurídico da agravante, já que o processo principal já foi julgado e iniciada a execução, com a reintegração de posse da área inserida dentro do Parque Florestal Jurupará à Fazenda Pública. Impossibilidade de reabertura de discussão de matéria fática e jurídica no momento processual. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 5).



    2. Em embargos de declaração, a Associação requereu seu ingresso como amicus curiae, o que foi rejeitado pelo órgão julgador. Confira-se a ementa:



    “RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AMICUS CURIE. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.” (e-doc. 9).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação ao art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República, uma vez que impedido “o acesso da parte recorrente à produção de provas que comprovariam que o laudo unilateralmente produzido pelo Estado em seu próprio favor estaria errado (...)” (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor compreensão, transcrevo a fundamentação do aresto impugnado:



    “Os autos principais tratam de ação civil pública em fase de cumprimento de sentença, onde já a Fazenda Pública já foi reintegrada na posse de área inserida dentro do Parque Florestal Jurupará, sendo que o posseiro já foi retirado do local e demolidas as construções, restando apenas o dever de retirada do entulho. 



    De outro lado, pretende a Associação ingressar no feito para auxiliar no deslinde da questão. 



    Ora, no momento atual, não há que se falar em amicus curie, até porque o processo já foi julgado estando em fase final de execução.



    O instituto da intervenção de terceiros na modalidade amicus curie tem por finalidade o auxílio do juízo no julgamento da causa. 



    No caso, a matéria já foi julgada e iniciada a execução. 



    Ademais, o interessado pode exercer, no curso do processo, a ampla defesa e o contraditório, não sendo mais possível a reabertura da discussão de matéria preclusa. 



    Por tais razões, a r. decisão não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por seus jurídicos fundamentos.” (e-doc. 5, p. 3-4).



    5. Destarte, tanto a matéria relativa à produção probatória, como qualquer outro aspecto relativo ao mérito do recurso não foram prequestionados no acórdão impugnado, além de não objetados no recurso de embargos de declaração, a atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Cabe destacar:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. Não o bastasse, é certo que o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Na espécie, indubitavelmente, não se faz possível considerar ser matéria de assento constitucional o tema da apreciação quanto à observância das garantias em inquérito civil que instruiu a ação coletiva.  



    7. Ainda, no que tange à impugnação ao indeferimento de pedido de produção de novas provas, a jurisprudência do Pretório Excelso assentou-se no sentido de não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.



    (ARE nº 639.228-RG/RJ, Tema RG nº 424, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 16/06/2011, p. 31/08/2011).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do STF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator